Tribunal: TJDFT
Processo: 0742979-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. crime contra o meio ambiente. maus-tratos a animal doméstico. materialidade e autoria comprovação. recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu da imputação referente ao crime previsto no artigo 32, §1o-A, da Lei no 9.605/1998, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos prova suficiente da materialidade e autoria do delito de maus-tratos contra animal doméstico.
III. Razões de Decidir
3. Havendo prova inequívoca da materialidade e autoria do delito de maus-tratos a animal doméstico, consistente em laudo veterinário que atesta lesão ocular decorrente de atrito provocado pela compressão excessiva da focinheira, corroborado por vídeos e testemunhos que descrevem conduta agressiva e desproporcional, impõe-se a condenação do réu nas penas do artigo 32, §1o-A, da Lei no 9.605/1998.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.605/1998, artigo 32, § 1o-A; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0700138-58.2022.8.07.0009, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12.9.2024, DJe 24.9.2024.